Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MÓVEIS PLANEJADOS. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova testemunhal, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa.

2. O magistrado, contudo, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, sob o fundamento de que os fatos por ela alegados não foram provados.

3. O julgamento antecipado do mérito, com supressão da fase instrutória e posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.